Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-58.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIMITAÇÃO DA POSSIBILIDADE DESCONSTITUIÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROVA ESSENCIAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
2. Nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documentos ou confessados pela parte ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, o que não é o caso dos autos.
3. O indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a questão se encontra documentalmente elucidada nos autos, quando seguidos da improcedência dos pedidos deduzidos pela parte autora, com fundamento em prova emprestada produzida em processo do qual essa não fez parte, revelam nítida afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. Na hipótese dos autos, não se aplica a teoria da causa madura, porquanto, apesar de ter sido cassada a sentença, ainda existem atos necessários a serem praticados antes da prolação de nova decisão de mérito.
5. Recurso conhecido e provido.